Tribunal: CARF
Processo: 10935.720525/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720525/2012-10
ACÓRDÃO
2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV OESTE DO PARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2011
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO
DA
EMPRESA.
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO - GILRAT.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo,
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados a
seu serviço.
O erro de cálculo e aplicação de fórmulas constante do levantamento fiscal
não anula o auto de infração mas implica em correção do seu valor, nos
termos da diligência realizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) excluir do lançamento as competências 03 a 08/2010; e
(ii) manter os valores remanescentes para as competências 01 e 02/2010, com base nos valores
apontados em diligência fiscal(fls. 295/297). Votou pelas conclusões o conselheiro Cleberson Alex
Friess, que manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa TV OESTE DO PARANÁ
LTDA., em face do Acórdão no 09-74.308, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Juiz de Fora, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo,
contudo, parte do lançamento referente às diferenças de contribuições previdenciárias ao
SAT/GILRAT, ajustadas pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, no período de 01/01/2010 a
30/09/2011, nos termos da ementa a seguir destacada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 30/09/2011 CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA, DESTINADAS
AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE
INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO. (GILRAT AJUSTADO).
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados a seu serviço.
GILRAT AJUSTADO. ALÍQUOTA RAT. ÍNDICE FAP. DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
POR ALÍQUOTAS E ÍNDICES, IMPOSSIBILIDADE.
É única a contribuição de GILRAT ajustado, não sendo possível discriminar valores
decorrentes exclusivamente da aplicação da alíquota RAT e decorrentes do índice
FAP, devem ser aplicados conjuntamente sobre a base de cálculo.
LANÇAMENTO E AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
3
Conforme relatório da decisão de piso, às fls. 310, o Auto de Infração DEBCAD no
51.003.295-8 foi lavrado em 06/03/2012 para constituição das contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), no valor total de R$94.938,45.
O período de apuração refere-se a 01/2010 a 09/2011.
Destaco parte do relatório fiscal de fls. 311:
“(...)
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 36/43, as contribuições lançadas estão sendo
discutidas judicialmente no processo 5000318-31.2010.4.04.7005 e o montante
devido não foi objeto de depósito:
3. Salientamos que o referido crédito refere-se a contribuições sociais discutidas
judicialmente, através do processo 5000318-31.2010.4.04.7005, cujo montante
NÃO foi objeto de depósito judicial.
3.1. Esta fiscalização apurou, referente ao RAT, valores devidos maiores do que os
depositados. A diferença não depositada é objeto do presente Auto de Infração. O
lançamento dos valores depositados está sendo lançado, para prevenir a
decadência, através do Auto de Infração DEBCAD 51.003.297-4 — COMPROT:
10935.720527/2012-17.

O mesmo Relatório informa que a presente autuação tem como objeto o
lançamento da diferença da contribuição destinada ao RAT, como resultado da
aplicação do índice 0,4379, o qual corresponde à diferença entre o índice FAP
0,9379, divulgado para a empresa pelo Conselho Nacional de Previdência Social -
CNPS, e o índice FAP 0,5, que corresponde ao índice pretendido pelo contribuinte
no processo judicial citado.
Informa ainda que os valores lançados são os constantes da coluna U da
PLANILHA RAT juntada aos autos (fls 91/94).
Na mesma ação fiscal foram lavradas as seguintes autuações, por
descumprimento de obrigação principal:
Auto de Infração
Processo
DEBCAD
Período do
Débito
Valor R$
GFIP
Deposit
o
Judicial
Processo Judicial
10935.720526/2012-64 51.003 296-
6
02/2010 a
09/2011
122.607.44 Não
Declarada
Sim
5735.82.2010.4.01.3400
10935.720527/2012-17 51.003 297-
4
04/2010 a
08/2010
14.050.90 Não
Declarada
Sim
5000318-
31.2010.4.04.7005
10935.720521/2012-31 51.003 M3-
1
01/2009 a
09/2011
09.016,07 Não
Declarada

Sim
200170O5COCO85S 0
10935.720523/2012-21 37.327 356-
8
03/2007 a
12/2008
155 096.51 Não
Declarada
Não
5735.82.2C10.4.01.3400
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
4
10933.720522/2012-00 37.327 353-
Q
03/2007 a
12/2008
60.354,96 Não
Declarada
Sim
200170050000858 0
10935.720624/2012-75 51.003 294-
0
01/2009 a
09/2011
94.825.26 Não
Declarada
Não
5735 82.2010.4.01 3400
(...)
O contribuinte foi cientificado da autuação em 07/03/2012 por via postal(fls. 98).
Em 09/04/2012, postou a impugnação de fls. 100/283, em que apresenta os
argumentos abaixo relatados, em síntese.
Após alegar a tempestividade da defesa e relatar a autuação, afirma ter proposto
a Ação Ordinária n° 5000318-31.2010.404.7005, da 1a.Vara Federal de
Cascavel/PR, em face da União-Fazenda Nacional, visando à adequação do FAP
divulgado para si, uma vez que, apesar do sistema disponibilizado pela
Previdência Social não indicar nenhuma ocorrência de acidente de trabalho para a
empresa, apurou o coeficiente de FAP para o ano de 2010, de 0,9379, quando a
Lei no 10.666/2003 prevê, para esses casos, a redução do índice a 0,5000.
Aduz que os depósitos efetuados na ação judicial 5000318-31.2010.4.04.7005
correspondem à integralidade do crédito tributário discutido, relativo ao índice
de 0,4379, não havendo qualquer saldo devedor passível de lançamento. Afirma
juntar guias e documentos e exemplifica o exposto.
Alega que, pela planilha elaborada pela fiscalização, nos meses de abril a
agosto/2010, a diferença exigida para o FAP foi superior ao dobro do índice
controvertido indicado no relatório fiscal (0,4379) e que foi comprovadamente
objeto de depósito judicial.
Exemplificativamente, aponta o equívoco no cálculo da parcela controvertida do
FAP no mês de agosto/2010:
BASE DE CÁLCULO
FAP CONTROVERTIDO ;
(0,4379)
VALOR DEPOSITADO
MONTANTE
INDEVIDAMENTE
EXIGIDO |
211.288,61
925,23
925,23 1.215,48

Acresce que, no período anterior à interposição da ação judicial (01 a 03/2010),
não houve depósito judicial, mas o cálculo da parcela relativa ao FAP também
está equivocado, conforme demonstrado na planilha do Anexo V que junta.
Em relação ao período a partir de 09/2010, afirma não ser devido valor algum, em
razão do advento da Resolução CNPS no 1316/2010, que reviu a metodologia de
cálculo do FAP e estabeleceu que, a partir de 09/2010, para as empresas que não
registrarem nenhuma ocorrência, o FAP deve ser 0,5000.
Aduz que, nesse contexto, desde 09/2010, o FAP da Impugnante é de 0,5000, o
que pode ser comprovado pelos extratos do FAP anexos, fornecidos pela
Previdência Social.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
5
Entende que a edição da Resolução n°1316/2010 confirmou a procedência da
pretensão deduzida pelo contribuinte na Ação Ordinária n°5000318-
31.2010.404.7000, na medida em que visa adequar o cálculo do FAP à legislação
de regência da matéria, assegurando às empresas sem qualquer índices de
frequência, custo e gravidade o FAP de 0,5000, por definição.
Diz que a sentença proferida no processo citado julgou parcialmente procedentes
os pedidos, "para reconhecer o direito da autora de ser tributada pelo índice do
FAP de 0,5000 no período correspondente ao início da vigência da Resolução
CNPS n° 1308/2009 (Janeiro de 2010) até o início da vigência da resolução CNPS
n°1316/2010 (agosto de 2010)", conforme documento juntado.
Conclui, por conseguinte, inexistir litígio judicial acerca do FAP da impugnante,
desde a competência setembro/2010, que originasse eventual saldo devedor de
contribuição não depositada em juízo.
Salienta que eventuais diferenças não recolhidas pela empresa no período dizem
respeito à outra discussão, relativa à alíquota do SAT/RAT imputada à empresa, as
quais foram objeto de depósitos judiciais vinculados à Ação Ordinária n° 5735-
82.2010.401.3400 (em trâmite perante a 4a Vara Federal de Brasília/DF), e estão
lançadas no Auto de Infração n° 51.003.296-6 - PAF n° 10935.720526/2012-6
(lavrado com a finalidade de prevenir a decadência).
Argui que, além disso, no período de junho a setembro/2011, no tocante ao
estabelecimento matriz da Empresa, o auditor fiscal imputa o FAP de 1,000,
enquanto o correto seria o índice de 0,5000, gerando outra distorção no cálculo
que dá base ao presente lançamento. Diz que, para a filial, o índice considerado
foi o correto (0,5000).
Requer, pelo exposto, o cancelamento da autuação. (...)”

Conforme fls. 313, os autos foram baixados em diligência em 26/08/2015 e, por
ocasião do retorno, em 18/12/2019, sobreveio a Informação fiscal de fls. 291/298, com o seguinte
esclarecimento:
“(...)
Portanto, em relação ao Auto de Infração no 10935.720525/2012-10, ao qual esta
análise é destinada, remanescem créditos tributários apenas nas competências
01 e 02/2010 na forma do demonstrativo de cálculo em anexo, sendo que as
contribuições contestadas por divergências do FAP, foram integralmente
declaradas ou objeto de depósito judicial.
As planilhas da Informação Fiscal foram juntadas às fls. 294/297.
O contribuinte teve ciência da Informação Fiscal em 20/12/2019 (fls. 302). Em
19/12/2019, solicitou a juntada da manifestação de fls. 306/307, na qual alega
que, do demonstrativo de cálculo da autoridade lançadora, extrai-se que os
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
6
valores remanescentes apurados pela própria Receita Federal são de apenas
R$9,71 e R$9,53, para as competências 01 e 02/2010, respectivamente.
Ratifica os argumentos antes apresentados e requer o cancelamento da
autuação.”

O acórdão votou para que o lançamento fosse mantido nas competências de
01/2010 a 08/2010, exceção para a competência 03/2010 que deveria ser reparada,
considerando os depósitos judiciais. O voto vencedor (fls. 324) também discorreu para que
fossem cancelados os lançamentos a partir de 09/2010 (inclusive) que, para melhor
compreensão reproduzo:
“(...)
Com base nessas informações o Auditor Fiscal divide a autuação em quatro
processos distintos, como pode ser verificado analisando o relatório dos
processos a seguir:
1- Processo administrativo 10935.720526/2012-64 e processo judicial no 5735-
82.2010.4.01.3400: o montante foi objeto de depósito judicial, no qual foi
considerado o RAT apurado pela fiscalização ajustado pelo FAP considerado pelo
contribuinte (0,5);
2- Processo administrativo 10935.720527/2012-17 e processo judicial 5000318-
31.2010.4.04.7005: como explicado pelo Auditor Fiscal, é o RAT apurado pela
fiscalização ajustado pela diferença do FAP apontado pela fiscalização subtraído
do FAP apontado pelo contribuinte (0,9379 - 0,5) cujo montante foi objeto de
depósito judicial;
3- Processo administrativo no 10935.720524/2012-75 e processo judicial no 5735-
82.2010.4.01.3400, o montante NÃO foi objeto de depósito judicial , foi
considerado o RAT apurado pela fiscalização ajustado pelo FAP considerado pelo
contribuinte (0,5);
4- Processo administrativo no 10935.720525/2012-10 e processo judicial
5000318-31.2010.4.04.7005: como explicado pelo Auditor Fiscal, é o RAT apurado
pela fiscalização ajustado pela diferença do FAP apontado pela fiscalização menos
o FAP entendido como correto pelo contribuinte (0,9379 - 0,5) cujo montante
NÃO foi objeto de depósito judicial.
Portanto, o RAT ajustado pelo FAP apurado pelo auditor Fiscal corresponde a
soma dos quatro processos, portanto entendo que devem ser analisados em
conjunto, então passemos a algumas observações:
- o auditor fiscal na apuração do valor total do RAT ajustado pelo FAP considerou
os valores declarados em GFIP;
- no presente processo foram levantadas as competências de 01/2010 a 09/2011;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
7
- a soma dos processos administrativos no 10935.720527/2012-17 (com depósito)
e no 10935.720524/2012-75 (sem depósito) corresponde ao RAT ajustado pelo
FAP considerado pelo contribuinte, ou seja, RAT*(0,5);
- a soma dos processos administrativos n° 10935.720525/2012-10 (sem depósito)
e no 10935.720527/2012-17 (com depósito) corresponde ao RAT ajustado pelo
FAP considerado na Ação Fiscal descontado os valores do RAT ajustado pelo FAP
considerado pelo contribuinte, ou seja, RAT*(0,9379 - 0,5);
- durante a diligência, fl. 298 ficou demonstrado que a partir de 09/2010 a
09/2011 o FAP é 0,5 e não 0,9379 como apontado pelo Relatório Fiscal.
A partir dessas observações passemos a análise da presente autuação que terá
como objeto somente as competência de 01/2010 a 08/2010, pois o FAP a partir
desta última competência é 0,5 não havendo diferença de FAP, a partir de
09/2010 o presente auto perde o objeto de análise visto que decorre
exatamente dessa diferença discutida no processo judicial 5000318-
31.2010.4.04.7005. (...)”

Ato contínuo, houve protocolo tempestivo de recurso voluntário, requerendo a
reforma parcial do julgado, para reconhecimento da insubsistência integral do lançamento, por
entender :
(i)
Que há suficiência de depósito judicial nos valores cobrados;
(ii)
Que inexistente qualquer ocorrência acidentária (e, portanto, dos índices de
frequência, gravidade e custo), a Lei no 10.666/03 impõe a redução máxima
do FAP – 50% - coeficiente 0,5000 (junta cópias da ação judicial constante
do ANEXO III, de fls. 136/161);
(iii)
existência de erro material no cálculo da suposta diferença, evidenciado pelas
planilhas que acompanham a impugnação, cf. ANEXO V, de fls. 185/186;
(iv)
que o acórdão recorrido desconsiderou a Informação Fiscal que reconhece que
os valores depositados em juízo até 08/2010 (com exceção de 01 e 02/2010) se
referem exatamente aos valores contestados, como afirmado acima (quando
não a maior, como nas competências 03 e 04/2010) e demonstrado nas
planilhas de fls. 185/186;
(v)
ao contrário do que afirma o acórdão da DRJ, a diferença apontada na
impugnação pela Recorrente (e ora reiterada) não se refere à diferença de
alíquota RAT, mas apenas e tão somente de FAP, no exato montante
controvertido e depositado em juízo, como amplamente comprovado no
presente processo administrativo e corroborado pela Informação Fiscal.
É o relatório.

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
8
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Esclareço não haver preliminares alegadas, razão pela qual, passo diretamente à
análise de mérito.

MÉRITO
1. Da alegação de suficiência dos valores depositados em juízo e da correção da informação fiscal
de fls. 291/293
O recorrente requer a reforma parcial do v. acórdão recorrido, reiterando as
alegações da defesa de que por todos o ano de 2010 (e não somente a partir de 09/2010), seu FAP
deveria ser 0,5 e não 0,9379,em razão da inexistência de acidente de trabalho ao longo do ano.
Primeiramente, destaco que, após análise do conjunto probatório constante nos
autos, realmente verifica-se a ocorrência de erro material quanto à metodologia de cálculo que foi
adotada pela fiscalização (fls. 36/43), tal como esclarecido pela diligência realizada de fls. 293 e
planilhas ali anexadas.
Para melhor fundamentação, reproduzo a informação da diligência:
“Embora esta metodologia de cálculo seja válida, identificamos alguns problemas
na sua execução. Vejamos:
a) Na legenda da planilha diz que a coluna (R ) corresponde a diferença de FAP
contestado no processo judicial no 5000318-31.2010.404.7 (#FAP = 0,9379 — 0,5).
No entanto, na aplicação da fórmula os valores não correspondem a essa
diferença;
b) No período 06 a 09/2011 — o FAP declarado na GFIP é 0,5000 e foi usado FAP
1,0000 nos cálculos;
c) Nas competências (02/2010 a 05/2011), o valor depositado a título de RAT é
superior à diferença apurada na coluna (V). Assim, o valor lançado para prevenir
decadência ficou limitado ao valor devido (Coluna V) e não ao valor depositado.
d) A situação descrita no item anterior também se aplicaria às competências 06 a
09/2011 caso o cálculo tivesse considerado FAP 0,5000 informado na GFIP
conforme item b) acima;
e) Na competência 03/2010 não foi considerado o depósito judicial a título de
FAP no valor de R$927,42;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
9
(...)
Portanto, em relação ao Auto de Infração no 10935.720525/2012-10, ao qual esta
análise é destinada, remanescem créditos tributários apenas nas competências
01 e 02/2010 na forma do demonstrativo de cálculo em anexo, sendo que as
contribuições contestadas por divergências do FAP, foram integralmente
declaradas ou objeto de depósito judicial.
Era o que havia para informar.”
Ainda, no caso dos autos, restou comprovado que:

Para as competências de 03/2010 a 08/2010, os valores discutidos sobre o índice FAP,
foram depositados em juízo, sendo inclusive superiores nas competências 03 e 04/2010;

Para as competências de 01/2010 e 02/2010, verifica-se que não houve depósito judicial à
época, contudo:
(a) a própria autoridade fiscal reconheceu equívocos na apuração dos valores
devidos, mas somente sobre a competência de 03/2010 cf. voto vencedor do acórdão DRJ (fls.
326), sendo:
CNPJ 03.699.194/0001-53
Vl. Lançado

Vl. Deposito

Vl. Corrigido
2.609,47

927,42

1.682,05
CNPJ 03.699.194/0002-34
Vl. Lançado

Vl. Deposito

Vl. Corrigido
1.331,89

473,36

858,5
(b) de outra parte, a Informação fiscal de fls. (fls. 295 e 297), além de 03/2010,
também fez alteração das premissas nos cálculos, mudando o valor devido para as competências
01 e 02/2010.
Portanto, impõe-se a exclusão do lançamento referente às competências de
03/2010 a 08/2010, por força dos depósitos judiciais realizados, como demostrado no retorno da
diligência, mantendo o crédito remanescente para as competências de 01/2010 e 02/2010.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, para no mérito, dar
provimento ao recurso para excluir as competências de 03 a 08/2010, e manter os valores
remanescentes para as competências 01 e 02/2010, com base nos valores apontados em diligência
fiscal de fls. 295 e fls. 297:
Estabelecimento
competência
Valor
Remanescente –
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
10
diligência de fls.
295 e 297
CNPJ 03.699.194/0001-53
01/2010
R$ 19,43
CNPJ 03.699.194/0001-53
02/2010
R$ 18,33
CNPJ 03.699.194/0002-34
01/2010
R$ 9,71
CNPJ 03.699.194/0002-34
02/2010
R$ 9,53

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess

Convém deixar registrado as razões pelas quais acompanhei o voto da I. Relatora
pelas conclusões.
Extrai-se do Relatório Fiscal que a auditoria fiscal resultou na lavratura de um
conjunto de autos de infração, relacionados à diferença mensal de contribuição previdenciária do
RAT ajustado, por estabelecimento, equivalente à multiplicação de três fatores: remuneração do
trabalhador; alíquota RAT, vinculada à atividade preponderante; e índice FAP, atribuído pelo
Ministério da Previdência Social (fls. 36/43).
Na metodologia de cálculo que embasou os autos de infração, a fiscalização dividiu
o crédito tributário em valor da contribuição relativo à alíquota RAT e valor da contribuição
relativo ao índice FAP, e dentre esses, ainda segregou em diferença não declarada em GFIP com
ou sem depósito judicial dos valores contestados pela empresa em juízo, através de duas ações
judiciais distintas (fls. 91/94).
Ao cumprir a diligência fiscal determinada pelo órgão julgador de primeira instância,
a autoridade tributária responsável elaborou um novo cálculo dos valores devidos, após identificar
alguns erros na planilha original, porém respeitou a metodologia de cálculo do fiscal autuante, que
considerou válida (fls. 291/298).
Para decidir o litígio instaurado, a decisão recorrida discordou da metodologia de
cálculo da fiscalização (fls. 309/327).
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
11
Com efeito, no voto vencido, o relator se refere expressamente que “(...) não é
possível separar um valor da contribuição relativo apenas à alíquota RAT ou apenas ao índice FAP,
visto que ambos integram a fórmula de cálculo da contribuição e os valores declarados em GFIP
variam no período apurado.” (fls. 319/320).
Nesse raciocínio, o voto vencido adotou uma análise conjunta dos dois processos
relativos aos valores das contribuições não depositados em juízo. Este, relativo à diferença de FAP,
e o outro referente à diferença do RAT (processo no 10935.720524/2012-75).
Confira o seguinte trecho do voto vencido (fls. 320):
(...)
Considerando que a contribuição lançada no presente processo e no processo
10935.720524/2012-75 é a mesma, qual seja, o “RAT AJUSTADO", seu valor, a
meu ver, não pode ser discriminado entre, de um lado, valores decorrentes
exclusivamente da aplicação da alíquota RAT e, de outro, da aplicação do índice
FAP devido. Por conseguinte, a partir das informações constantes dos autos de
ambos os processos, foi elaborada nova planilha e foi recalculado o valor da
contribuição devida (RAT ajustado devido) não declarada em GFIP, conforme
abaixo:
(...)
Por sua vez, o voto vencedor concordou que a “alíquota RAT e índice FAP integram
a fórmula de cálculo da contribuição, não podendo ser calculados isoladamente.” (fls. 323)
Entretanto, para efeito de cálculo, o colegiado considerou que a contribuição do
RAT ajustado correspondia a somatório de quatro autos de infração, que deveriam ser analisados
em conjunto.
Senão vejamos o voto vencedor (fls. 323/324):
(...)
Com base nessas informações o Auditor Fiscal divide a autuação em quatro
processos distintos, como pode ser verificado analisando o relatório dos
processos a seguir:
1- Processo administrativo 10935.720526/2012-64 e processo judicial no 5735-
82.2010.4.01.3400: o montante foi objeto de depósito judicial, no qual foi
considerado o RAT apurado pela fiscalização ajustado pelo FAP considerado pelo
contribuinte (0,5);
2- Processo administrativo 10935.720527/2012-17 e processo judicial 5000318-
31.2010.4.04.7005: como explicado pelo Auditor Fiscal, é o RAT apurado pela
fiscalização ajustado pela diferença do FAP apontado pela fiscalização subtraído
do FAP apontado pelo contribuinte (0,9379 - 0,5) cujo montante foi objeto de
depósito judicial;
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720525/2012-10
12
3- Processo administrativo no 10935.720524/2012-75 e processo judicial no 5735-
82.2010.4.01.3400, o montante NÃO foi objeto de depósito judicial, foi
considerado o RAT apurado pela fiscalização ajustado pelo FAP considerado pelo
contribuinte (0,5);
4- Processo administrativo no 10935.720525/2012-10 e processo judicial
5000318-31.2010.4.04.7005: como explicado pelo Auditor Fiscal, é o RAT apurado
pela fiscalização ajustado pela diferença do FAP apontado pela fiscalização menos
o FAP entendido como correto pelo contribuinte (0,9379 - 0,5) cujo montante
NÃO foi objeto de depósito judicial.
Portanto, o RAT ajustado pelo FAP apurado pelo auditor Fiscal corresponde a
soma dos quatro processos, portanto entendo que devem ser analisados em
conjunto, então passemos a algumas observações:
(...)
Apesar de concordar que, diante das especificidades do caso concreto, a análise
integral dos autos de infração, em conjunto, representa a metodologia adequada para apurar as
diferenças de contribuições devidas, com ou sem depósito judicial, evitando distorções dos
valores, tal como defendido no acórdão recorrido, é evidente que o órgão julgador alterou os
critérios de cálculo original do lançamento fiscal, em prejuízo da empresa autuada, o que não se
deve admitir no processo administrativo fiscal.
O órgão julgador não se presta a substituir a autoridade lançadora no que se refere
aos atos de sua competência, sobretudo para aperfeiçoar o lançamento fiscal; caso contrário,
extrapolará suas funções.
Por tais razões, entendo que deve prevalecer, no presente processo, os valores
calculados pela autoridade responsável pelo cumprimento da diligência fiscal, nos termos da
Informação Fiscal (fls. 291/298).

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 443
DF CARF MF
Original